Tribunal: STF
Processo: Rcl 58346
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ADOTADA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO ART. 62 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.